Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011728-33.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), SIDNEI PAULO ROHDEM - CPF: 047.261.721-40 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA FERNANDES DE FREITAS - CPF: 052.968.581-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA
. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO DA
OFENDIDA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante,
cuja prisão foi
posteriormente convertid
a
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, no contexto de violência doméstica.

2.
A decisão de origem fundamentou a custódia cautelar na existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante e dos relatos da vítima, destacando, ainda, a gravidade concreta da conduta, o histórico de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva, como elementos aptos a justificar a medida extrema para
a
garantia da ordem pública e da integridade física da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que
converteu e
a que
manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; (
ii
) estabelecer se a retratação da vítima e as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada na materialidade delitiva e nos indícios de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante e dos relatos da vítima.

5.
A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do agente e justifica a medida para
a
garantia da ordem pública. O risco de reiteração delitiva, reforçado pelo histórico de violência doméstica, legitima a custódia cautelar como forma de prevenção.

6.
A retratação da vítima ou a manifestação de desinteresse na persecução penal não afasta a prisão preventiva, pois a ação penal é pública incondicionada nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica
, conforme Enunciado da
Súmula
no
542 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

7.
A declaração da vítima deve ser analisada com cautela em razão de possíveis situações de vulnerabilidade, não sendo suficiente, isoladamente, para afastar os fundamentos da prisão.
O
fato de a vítima não residir mais na comarca não elimina o risco de novas investidas, diante do histórico de violência e da gravidade dos fatos.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem
, por si sós,
a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco concreto à vítima e da possibilidade de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A retratação da vítima em crimes de
lesão corporal em contexto de

violência doméstica não afasta, por si só, os fundamentos da custódia cautelar
por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada
. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
. 4. Medidas cautelares diversas
da prisão
são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade
física e psicológica
da vítima.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; CP,
arts
. 129, § 13, e 147, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 542; TJMT, N.U 1007880-72.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 09/04/2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 43; FONAVID, Enunciado n. 29.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
S. P. R.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/
MT
, que, nos autos da Ação Penal no
1001470-89.2025.8.11.0099
,
manteve sua prisão preventiva
pela
suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O paciente
,
preso em flagrante no dia
25
de
dez
embro de 2025,
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, posteriormente mantida

pelo
j
uízo de origem sob o fundamento da
necessidade de
garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, com base em
elementos concretos dos autos, dentre os quais histórico de violência doméstica e circunstâncias do fato envolvendo agressão física e ameaças com arma branca
.

S
ustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
não preencheu os requisitos legais autorizadores da custódia e, além disso,
carece de fundamentação concreta, não havendo elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Aduz
a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a vítima
, mediante declaração pública, manifestou
desinteresse na persecução penal,
declarando que
não resid
e mais
na comarca e não tem
qualquer temor em relação a
o paciente
.

R
equer

liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição de alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
pelo Desembargador
Relator em substituição.

As informações de praxe foram prestadas pelo juízo de primeiro grau.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

D
r.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026